Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante -- o acusado conduziu veículo que disse ter comprado de pessoa desconhecida, que estava com sinais de identificação adulterados e sem documentação – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), se a pena é inferior a dois anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa (receptação), o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.